Tribunal: TJDFT
Processo: 0756892-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Professor temporário. Educação especial. Indeferimento de aptidão para banco de reservas. Vinculação ao edital. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu a aptidão de candidata para compor o banco de reservas da Educação Especial em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor, regido pelo Edital no 36/2025, com redirecionamento para a ampla concorrência.
2. Decisão monocrática que indeferiu a liminar, sobrevindo agravo interno. No julgamento de mérito, examinada a legalidade do ato administrativo impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à inclusão de candidata no banco de reservas da Educação Especial quando a documentação apresentada não demonstra, de forma inequívoca, o atendimento aos requisitos objetivos previstos no edital do certame.
III. Razões de decidir
4. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito alegado por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.
5. O edital rege o certame e vincula a Administração e os candidatos, assegurando igualdade de condições e observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
6. A atuação administrativa fundada na aplicação objetiva de critérios editalícios configura exercício de competência vinculada, sendo inviável a flexibilização judicial de exigências claras e previamente estabelecidas.
7. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível substituir a avaliação técnico-administrativa na análise da suficiência ou adequação da documentação apresentada, ausente ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo
8. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0708900-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024.